Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DAS PARCELAS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (cobrança), julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento do valor contratualmente inadimplido.

2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. A Teoria da Imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.

4. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório que demonstre que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a situação financeira do contratante a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada.

6. Recurso conhecido e desprovido.